Tribunal: TJSP
Processo: 1108345-73.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1108345-73.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Imissão

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1108345-73.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante THEREZINHA ELIETE FERNANDES DOS SANTOS, é embargado
ERCILIO SANTOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108345-73.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no: 45.198
Embargos de Declaração no: 1108345-73.2019/50000
Comarca: São Paulo (F. Central) 32a Vara
Embgte.: Therezinha Eliete Fernandes dos Santos
Embgdo.: Ercilio Santos de Souza
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da
embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado
Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.
Segundo esta última, o aresto padece de contradição, na medida em que
comprovada a propriedade do bem objeto da demanda, salientando que a
ausência de registro deu-se por não reunir condições de suportar os
custos respectivos. Em vista disso, aguarda o acolhimento dos presentes
embargos, sanando-se o vício apontado, com o consequente decreto de
procedência da ação.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108345-73.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art.
1.022 do Novo CPC.
Não verificada a apontada contradição, na medida
em que, face a natureza dominial da ação de imissão de posse e a
ausência de comprovação da condição de proprietária do bem (que
somente ocorreria caso houvesse o registro), a improcedência da
demanda foi mantida.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à embargante para acesso
às instâncias superiores, caso for de seu interesse.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator